Tribunal: TJSP
Processo: 1041379-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária - Servidor público inativo portador de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61) - Doença grave - Isenção de Imposto de Renda - Incidência das Leis Federais nos 7.7713/88, 8.541/92, 9250/95, 11.052/04, Decreto Federal no 3.000/99 e Instrução Normativa 15/01 da SRF - Prazo de validade de laudo oficial expirado e retomada do desconto do IR na fonte – Inadmissibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária - Servidor público inativo portador de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61) - Doença grave - Isenção de Imposto de Renda - Incidência das Leis Federais nos 7.7713/88, 8.541/92, 9250/95, 11.052/04, Decreto Federal no 3.000/99 e Instrução Normativa 15/01 da SRF - Prazo de validade de laudo oficial expirado e retomada do desconto do IR na fonte – Inadmissibilidade - Contemporaneidade e recidiva da malignidade inexigíveis para a isenção da exação - Posição consolidada neste sentido pelo E. STF, com entendimento sumulado pelo C. STJ acerca do ponto (Súmula 627) - Descontos previdenciários diferenciados – Possibilidade - Aplicação do princípio da simetria na exegese do art. 1o da Lei Municipal no 13.383/02 - Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO, com observação.
Súmula 627 do C. STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.